Tribunal: STM
Processo: 7000204-92.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE LIMINAR. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA INDEFERIDA PARA REEXAME DO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONTESTAÇÃO DEFENSIVA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IN LIMINE AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO. TESE MINISTERIAL ACOLHIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
De início, cumpre lembrar que, no presente Writ, não se decide, em liminar, se o agente tem ou não direito ao que está pleiteando. Até porque, se o Juiz assim proceder, estará lavrando uma sentença de mérito, sabidamente, fora do instante processual adequado para tanto.
Por arremate, indubitavelmente, os fundamentos da Decisão que ensejou o indeferimento do pedido in limine, quais sejam, a ausência de vício insanável na Decisão, bem como a falta de plausibilidade jurídica, quanto ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, não sofreram qualquer contradita pela parte interessada.
O que se examina em liminar, na verdade, não é se o agente tem, efetivamente, o direito solicitado – que só é possível mensurar, após a valoração aprofundada das provas, no fim do processo – mas se há resquícios de que ele aparenta ter direito àquilo que pleiteia, já que se analisa o fumus boni iuris, ou seja, a fumaça desse direito.
Também se aprecia no pedido in limine se há verossimilhança jurídica na urgência do que está sendo pretendido, de maneira que, caso essa medida cautelar não seja concedida naquele momento, prejuízos insanáveis ou irreversíveis poderão correr, já que está se examinando o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora.
Destarte, saliente-se que os Tribunais Superiores, STM, STF e STJ, entendem que não cabe recurso contra decisão de Relator que nega liminar de forma fundamentada, a exemplo do caso sub examine, salvo em casos especialíssimos de abuso de poder, ilegalidade ou nítida controvérsia, que não é o caso dos autos.
Também, em desenvolvimento, conforme substanciado no § 1º do art. 1.021 do novo CPC, o recurso em sede de Agravo Interno deve impugnar, especificadamente, os fundamentos da Decisão agravada, o que não foi feito in casu visando, inclusive, frustrar a indevida dilação probatória nesse momento processual inadequado.
Acolhimento da preliminar de não conhecimento, suscitada pela PGJM. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000204-92.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ANDREA CRISTIANA PEREIRA AVELAR
ADVOGADO(A): EDSON DA SILVA SANTOS (OAB DF030993)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU ACOLHER A PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E NÃO
CONHECEU DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA JULGAVA
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, PELA PERDA DE OBJETO EM RAZÃO
DO JULGAMENTO DO "HABEAS CORPUS" Nº 7000112-17.2024.7.00.0000 NA
PRESENTE SESSÃO, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Questão de Ordem - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente, Exmª Sra. Ministra, Exmºs Srs. Ministros,
Exm° Ministro Relator.
Com o devido respeito, entendo que o presente recurso se encontra
prejudicado, em razão do julgamento do Habeas Corpus, nesta sessão de
julgamento virtual. Deste modo, voto pela perda de objeto.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000204-92.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: ANDREA CRISTIANA PEREIRA AVELAR
ADVOGADO(A): EDSON DA SILVA SANTOS (OAB DF030993)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE
LIMINAR.

PLEITO
DE
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO.
INVIABILIDADE.

PEDIDO
DE
SUBMISSÃO
DA
MATÉRIA
INDEFERIDA PARA REEXAME DO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE CONTESTAÇÃO DEFENSIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO
IN
LIMINE
AGRAVADA.
INADMISSIBILIDADE.
PRELIMINAR
DA
PGJM
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
TESE
MINISTERIAL ACOLHIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
De início, cumpre lembrar que, no presente Writ, não se decide, em liminar, se o
agente tem ou não direito ao que está pleiteando. Até porque, se o Juiz assim
proceder, estará lavrando uma sentença de mérito, sabidamente, fora do instante
processual adequado para tanto.
Por arremate, indubitavelmente, os fundamentos da Decisão que ensejou o
indeferimento do pedido in limine, quais sejam, a ausência de vício insanável na
Decisão, bem como a falta de plausibilidade jurídica, quanto ao fumus boni iuris
e ao periculum in mora, não sofreram qualquer contradita pela parte
interessada. O que se examina em liminar, na verdade, não é se o
agente tem, efetivamente, o direito solicitado – que só é possível mensurar, após
a valoração aprofundada das provas, no fim do processo – mas se há resquícios
de que ele aparenta ter direito àquilo que pleiteia, já que se analisa o fumus boni
iuris, ou seja, a fumaça desse direito.
Também se aprecia no pedido in limine se há verossimilhança jurídica na
urgência do que está sendo pretendido, de maneira que, caso essa medida
cautelar não seja concedida naquele momento, prejuízos insanáveis ou
irreversíveis poderão correr, já que está se examinando o periculum in mora, ou
seja, o perigo na demora.
Destarte, saliente-se que os Tribunais Superiores, STM, STF e STJ, entendem
que não cabe recurso contra decisão de Relator que nega liminar de forma
fundamentada, a exemplo do caso sub examine, salvo em casos especialíssimos
de abuso de poder, ilegalidade ou nítida controvérsia, que não é o caso dos
autos.
7000204-92.2024.7.00.0000
40001361166 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também, em desenvolvimento, conforme substanciado no § 1º do art. 1.021 do
novo CPC, o recurso em sede de Agravo Interno deve impugnar,
especificadamente, os fundamentos da Decisão agravada, o que não foi feito in
casu visando, inclusive, frustrar a indevida dilação probatória nesse momento
processual inadequado.
Acolhimento da preliminar de não conhecimento, suscitada pela PGJM.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e não conheceu do presente Agravo Interno, por falta de amparo legal.
Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA julgava prejudicado o Agravo Interno, pela perda de objeto em
razão do julgamento do "Habeas Corpus" nº 7000112-17.2024.7.00.0000 na presente Sessão,
e fará declaração de voto. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Hermínia
Célia Raymundo.
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa em favor da civil ANDREA
CRISTIANA PEREIRA AVELAR contra Decisão deste Ministro Relator, que indeferiu o
pedido de liminar em sede de Habeas Corpus nº 7000112-17.2024.7.00.0000, posto que, além
de o douto causídico não ter demonstrado a presença do fumus boni iuris e do periculum
in mora, também não se vislumbrou qualquer irregularidade capaz de contaminar o curso das
investigações ou de interromper as diligências que se encontram neste instante
em andamento.
Em breve relato dos fatos, inicialmente, a defesa impetrou o mencionado
Habeas Corpus, sob a alegação, em síntese, de que o IPM nº 7000167-60.2023.7.11.0011 vem
causando “ameaça à liberdade de locomoção” da Paciente, ora Agravante; Inquérito esse
que foi instaurado para investigar a participação dela na prática de crimes ou em possíveis
irregularidades, junto com militares lotados no Hospital das Forças Armadas (HFA), com
sede nesta Capital Federal, durante a realização de contratos com aquela Instituição Militar
de saúde.
Segundo, ainda, o douto causídico, a impetração daquele Writ, igualmente, fez-
se necessária por entender que o Juízo de primeiro grau se recusou a apreciar os pedidos de
supostas ilegalidades por ele reportadas em Petições (eventos 41 e 80 do IPM), quais sejam, o
constrangimento, o abuso de poder, a falta de justa causa para o prosseguimento das
7000204-92.2024.7.00.0000
40001361166 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

investigações inquisitoriais, o arquivamento do IPM instaurado contra a Paciente, ora
Agravante e a indevida quebra de sigilo bancário dela, sem os elementos indispensáveis para
tanto.
Sustenta, também, o defensor constituído, que o Juízo de primeira instância lhe
negou acesso a documentos relativos à quebra de sigilo bancário da Paciente, ora
Agravante, o que vem causando prejuízo à defesa.
Acredita o defensor que a continuidade das investigações contra a Paciente, ora
Agravante, em sede de IPM, “sem que exista um único fato ilícito” a ela atribuído,
caracteriza abuso de poder.
Por derradeiro, a defesa reclama, em suma, que não se pode determinar a quebra
de sigilo bancário da Paciente, ora Agravante, de forma “genérica”, “não fundamentada”,
empregando “conceitos jurídicos indeterminados” e sem “prévio esgotamento de outras
diligências”.
Liminarmente, o douto causídico pediu em sede de Habeas Corpus, na ocasião,
“o imediato sobrestamento das investigações” que se encontram tramitando no IPM nº
7000167-60.2023.7.11.0011, em relação à Paciente, ora Agravante, notadamente, no que diz
respeito ao afastamento do sigilo bancário dela, até que tal pedido fosse apreciado pela Corte
Castrense, pleito defensivo que foi indeferido, de forma monocrática, por este Relator,
pela falta de preenchimento dos requisitos legais para a concessão da cautelar.
Não se conformando com o indeferimento da medida in limine, a defesa
constituída
interpôs
o
presente
Agravo
Interno
-
antes
mesmo
deste Tribunal julgar o mérito do Habeas Corpus - tão somente para informar, em resumo,
que “não pretende discutir matéria fático-probatória por meio do Habeas Corpus
impetrado”.
Por fim, o defensor constituído requer:
“o conhecimento e o provimento do presente Agravo, com a consequente reconsideração da
decisão agravada, ou subsidiariamente, com a submissão do caso ao exame pelo Colegiado do
STM, na forma da legislação aplicável, de modo a que o pedido de liminar deduzido na
inicial seja reexaminado em seu real contexto.”. (Grifos nossos.)
A fim de instruir o feito, foram anexadas as informações da autoridade apontada
como coatora.
A PGJM, por meio da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, manifestou-se pelo não conhecimento do vertente Agravo Interno, com a
consequente prejudicialidade do mérito.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
7000204-92.2024.7.00.0000
40001361166 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assiste total razão à Procuradoria-Geral da JMU, quando
suscita preliminar de não conhecimento do presente Agravo Interno, pelos motivos que
serão apresentados a seguir.
Inconformado por não ter sido atendido no seu pedido de liminar em sede de
Habeas Corpus, que foi indeferido porque não restaram demonstrados os pressupostos
necessários para conceder a pretendida cautelar, o advogado constituído interpõe este
Agravo, com base em dispositivo totalmente equivocado, já que, para fundamentar seu
recurso, valeu-se do art. 118 do RISTM, quando, na verdade, deveria ter invocado o art. 123
do mesmo Diploma Regimental.
No mais, após detida análise das razões defensivas neste Recurso, observou-se
que o douto causídico, estranhamente, resolveu não contestar os fundamentos da
Decisão, de minha lavra, que negou a medida in limine, como a ausência do fumus boni iuris
e do periculum in mora, por exemplo, o que é rechaçado pela jurisprudência, a exemplo das
seguintes Decisões do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
1. A decisão monocrática de relator fundada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça não viola o princípio da colegialidade, visto que a subsequente
interposição de agravo regimental possibilita o reexame do julgado pelo órgão colegiado. 2.
Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é
pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia. 3. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
gravada"). (Grifos nossos.) 4. Agravo regimental não conhecido. (STJ. AgRg-HC nº 752.469;
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Julgado 27/09/2022.)
............................................................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. 2. "Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o
agravante deve infirmar, nas razões do regimental, os fundamentos da decisão impugnada,
sob pena de não ser conhecido o seu recurso, nos termos da Súmula nº 182 do STJ, segundo
a qual é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada". (...). 3. Agravo regimental não conhecido. (Grifos nossos.)
(STJ. AgRg-HC nº 774.312/SP, Ministra LAURITA VAZ, Julgado 11/10/2022.)
Pelo contrário, o defensor constituído não só deixou de impugnar os
fundamentos do Decisum de minha lavra como também pugnava, expressamente, em seu
pedido, que este Tribunal apenas reexaminasse e reformasse a referida Decisão
monocrática, conforme se observa no trecho abaixo:
7000204-92.2024.7.00.0000
40001361166 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“requer (...) o conhecimento e o provimento do presente Agravo, com a consequente
reconsideração da decisão agravada, ou subsidiariamente, com a submissão do caso ao
exame pelo Colegiado do STM, na forma da legislação aplicável, de modo a que o pedido de
liminar deduzido na inicial seja reexaminado em seu real contexto”. (Grifos nossos.)
Em busca de seu intento, logo no início de seu Petitio, o douto causídico deixa
evidenciado que o motivo de ter Agravado o Decisum em questão foi para dizer que
“a Agravante não pretende discutir matéria fático-probatória por meio do Habeas
Corpus impetrado” (pag. 2); argumento esse que, à toda evidência, não tem nada a ver com a
matéria tratada na Decisão deste Relator, que negou a liminar, concessa venia.
Para piorar, logo no parágrafo seguinte ao que declarou não ter pretensões
para qualquer dilação probatória, o douto causídico volta atrás no que disse e,
simplesmente, retrata alegações fáticas parecidas com as que consignou em sede de
Habeas Corpus, claramente buscando discutir o mérito da questão para interromper as
apurações em curso contra sua assistida e trancar o presente feito, que inda se encontra em
sede de IPM, portanto, com possibilidade, inclusive, de não haver, sequer, processo
deflagrado.
A pretensão defensiva pela dilação probatória, de forma indevida, em sede de
Habeas Corpus, pode se observada nos seguintes trechos do presente Agravo Interno, que,
aliás, são bem semelhantes, para não dizer idênticos, aos que foram consignados
naquele Remédio Constitucional, nestes termos:
“que não existiu qualquer ilegalidade no procedimento licitatório que deu
ensejo ao fornecimento dos produtos” pela empresa da Agravante ANDREA;
- que não há “JUSTA CAUSA para o prosseguimento das investigações contra a
Agravante, por ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas”;
- também menciona a “ausência de justa causa para a investigação sobre o
procedimento licitatório”;
- sustenta a “AUSÊNCIA DE UM MÍNIMO DE JUSTA CAUSA para a
persecução penal iniciada (indevidamente) contra a Agravante”;
- informa que existe “violação ao seu direito de não ser constrangida por
investigação destituída de base legal”;
- disse que “a quebra do sigilo bancário da Agravante foi deferida no início da
investigação, sem a prévia adoção e esgotamento de outras diligências”;
- afirma não fazer “qualquer sentido lógico-jurídico o deferimento da quebra de
sigilo bancário da Agravante”;
- ressalta que a “quebra de sigilo bancário no contexto deferido pela
autoridade coatora, inclusive, é causa de NULIDADE DA DECISÃO, bem como das provas
daí derivadas”.
7000204-92.2024.7.00.0000
40001361166 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto acima, está claro que não foram essas as questões tratadas
no Decisum em liminar, e nem poderiam ter sido mesmo, devido à natureza da matéria
típica de direito, que, normalmente, é enfrentada ao se analisar o pedido in limine, qual
seja, a justa causa, bem com a verossimilhança do que está sendo pleiteado, em
consonância com o perigo na demora e a fumaça do bom direito.
Além do mais, quando o douto causídico in tela agravou para sustentar
matéria alheia ao que foi decidido, na liminar, incorreu em dois erros, a meu
sentir, fatais e imperdoáveis:
- o primeiro deles, porque é cediço que o STM, o STJ e o STF têm
entendimento firmado no sentido de que não cabe recurso contra Decisão
que nega ou concede liminar, em sede de habeas corpus, conforme será
demonstrado mais adiante, por meio de precedentes destes Tribunais;
- e o segundo erro é que, ao proceder dessa forma, o defensor fere o próprio
dispositivo processual que trata, exatamente, do Agravo Interno, qual seja, o § 1º do art.
1.021 do novo CPC, o qual alerta que:
“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos
da decisão agravada.". (Grifos nossos.)
Ora, se não cabe recurso contra Decisão de Relator, que, de forma
fundamentada, indefere o pedido de liminar em habeas corpus, a exemplo do que ocorreu in
tela – conforme orientação dos Tribunais Superiores e da própria Lei Processual –, é
porque claro está que naquele Decisum, o Magistrado não julga o cerne da questão ou
o objeto do recurso, isto é, não decide se o agente tem ou não direito ao que está pleiteando.
Até porque, se o Juiz assim proceder, estará lavrando uma sentença de mérito, sabidamente,
fora do instante processual adequado para tanto.
Na verdade, o que se examina na liminar não é se o
agente tem efetivamente o direito solicitado – que só é possível, após a valoração
aprofundada das provas, no fim do processo – mas se há resquícios de que ele
aparenta ter direito àquilo que pleiteia, já que se analisa o fumus boni iuris, ou seja, a
fumaça desse direito.
Como também aprecia-se no pedido in limine se há plausibilidade jurídica na
urgência do que está sendo pretendido, de maneira que, caso essa medida cautelar não seja
concedida naquele momento, prejuízos insanáveis ou irreversíveis poderão ocorrer, já que
está se examinando o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora
No caso dos autos, entre outras coisas, não restou patente nenhum dos dois
requisitos acima, razão pela qual a liminar foi negada por este Relator na ocasião.
Por outro lado, torna-se importante lembrar que, mesmo que venha a
ser concedida a referida medida cautelar, certo é que, mais adiante, o Tribunal deverá
confirmar ou não essa concessão, quando for julgar o mérito. Ou seja, a concessão poderá ser
reformada. Isso porque a Decisão in limine é desprovida de conteúdo definitivo, porquanto
tem natureza temporária, provisória, e depende da confirmação pelo colegiado.
7000204-92.2024.7.00.0000
40001361166 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não faz nenhum sentido a defesa constituída agravar, agora, a decisão
em liminar porque, conforme ressaltado alhures, o assunto ali tratado poderá, perfeitamente,
ser revogado pelo Plenário desta Corte no momento em que for julgar a matéria principal do
Habeas Corpus, já que, basicamente, o douto causídico trata do mesmo assunto e
almeja a mesma coisa nos dois feitos (HC e neste Agravo).
É dizer que, se é certo que essa matéria trazida pela defesa em Agravo se mostra
alheia ao que foi decidido em liminar então esse fato se reveste de mais uma razão para não
se conhecer deste Recurso, por não ser esse o fim a que se destina essa via recursal.
Com efeito, se a intenção da defesa é levar a matéria agravada in tela para o
colegiado deste Tribunal analisar dúvidas não há de que o douto causídico já tinha
conseguido tal objetivo, quando descreveu esse mesmo assunto no habeas corpus,
que vai ser examinado por esta Corte Castrense, inclusive nesta mesma Sessão de
Julgamento, que está se examinando este Agravo.
Portanto, claro está que o advogado constituído não conseguiu comprovar
nenhuma ilegalidade insanável ou irregularidade absurda na decisão que negou a liminar. Até
porque é fato que a defesa sequer enfrentou os termos do mencionado decisum,
conforme já foi demonstrado.
Destarte, nunca é demais lembrar que o inconformismo demonstrado pela
parte, em sede de liminar, por não ter alcançado aquilo que pretendia – em momento
processual precário –, de modo algum pode significar ilegalidade, tampouco se transformar
em abuso de poder, como sustenta o defensor no caso dos autos.
Até porque as pretensões trazidas no bojo do Agravo, obrigatoriamente, precisam se restringir ao que foi lavrado na decisão
monocrática atacada, e não em matéria de mérito, que, nem ao menos foi apreciada por
este Tribunal - aliás, será apreciada nesta Sessão de Julgamento - nos levando a crer que
a finalidade precípua do presente Recurso interposto pela defesa não é mesmo enfrentar
a essência do que foi decidido em liminar, mas apenas encurtar o caminho para alcançar o
objetivo final, qual seja, interromper e trancar o inquérito que investiga a Agravante e
arquivar as diligências que estão em andamento – inclusive as apurações relacionadas ao
afastamento de sigilo bancário dela –, o que não se pode admitir, permissa venia.
Sobre a matéria ora em discussão, os Tribunais Superiores, da mesma
forma, vêm entendendo pelo não cabimento de recurso contra decisão proferida em
liminar, seja concedendo, seja negando essa medida cautelar, exceto em casos
especialíssimos, quando restar incontroversa a presença da teratologia, da ilegalidade ou do
abuso de poder – que não é o caso sub examine –, conforme se observa, in verbis:
STM
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO.
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR. DECISÃO MOTIVADA,
LEGAL E NÃO TERATOLÓGICA. SÚMULA Nº 691 DO STF. O inconformismo quanto ao
indeferimento do pleito liminar em sede de Habeas Corpus não encontra
guarida na jurisprudência pátria, seja por meio de Agravo Interno ou pela impetração
de novo Habeas Corpus, com base no enunciado da Súmula nº 691 do STF, mormente diante
da inexistência de demonstração de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na
7000204-92.2024.7.00.0000
40001361166 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decisão hostilizada. Recurso não conhecido. Decisão unânime. (Grifos nossos.) (STM. Agravo
Interno nº 7000298-45.2021.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
Data de julgamento: 10/6/2021.)
Em outra oportunidade, esta Corte Castrense, na mesma toada, assim julgou:
AGRAVO REGIMENTAL "IN" HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
DESATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES. SUPOSTO PREJUÍZO AO
PACIENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1) O indeferimento de pleito liminar, em sede de habeas corpus, exarado por seu Relator,
calcado, sobretudo, na ausência de atendimento cumulativo dos pressupostos ensejadores da
providência requerida ("fumus boni iuris" e "periculum in mora") descaracteriza o hipotético
"prejuízo às partes" desafiador do Agravo Regimental. (...).
2) Na esteira de precedentes provenientes da Augusta Corte e do STJ, encontra-se
sedimentado na jurisprudência deste Tribunal o entendimento no sentido de ser incabível
Agravo Regimental contra decisão de Relator que, em habeas corpus, defere ou indefere,
fundamentadamente, pedido de medida liminar.
3) Agravo não conhecido por ser incabível. Decisão unânime". (Grifos nossos.) (STM. Agravo
Regimental nº 0000178-63.2017.7.00.0000. Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 26/9/2017.)
STJ
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
(...).
INDEFERIMENTO
DA
LIMINAR.
NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não é viável a interposição de
agravo regimental contra decisão que indefere liminar em habeas corpus e em recurso
ordinário em habeas corpus. 2. Agravo regimental não conhecido". (Grifos nossos.) (STJ.
AgRg no HC nº 648.302/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de
julgamento: em 23/03/2021.)
STF
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL
SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE
APONTADA
COMO
COATORA.
NÃO
CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO
SUMULAR. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas
corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o
impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na
decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete
sumular. 3. Agravo regimental desprovido". (Grifos nossos.) (STF. HC nº 187.106 AgR,
Ministro EDSON FACHIN, Data de julgamento: em 8/4/2021.)
Não por acaso, a Suprema Corte editou o Enunciado nº 691 de sua Súmula, que
dispõe:
"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a
liminar.". (Grifo nosso.)
7000204-92.2024.7.00.0000
40001361166 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas felizes palavras do Ministro deste Egrégio Tribunal Militar, Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, quando Relatou matéria semelhante:
“o que vincula o Judiciário é apreciar a matéria posta pelas partes e julgá-la à luz da
legislação e da jurisprudência dominante, mas não deferi-la sem qualquer amparo legal.
Noutras palavras, às partes é garantida a apreciação de seu pleito, mas não o provimento
dele a pretexto de ocorrência de dano que sequer foi demonstrado.
Portanto, o que resta evidente é a tentativa da Defesa de abreviar o alcance de sua
pretensão, o que é inadmissível, pois o mérito da ação constitucional será apreciado
oportunamente, sem desvios ou atalhos. Inexiste, pois, razão para o conhecimento deste
Agravo Interno, pois a Decisão judicial impugnada não é manifestamente ilegal, tampouco
teratológica.” (Grifos nossos.) (Agravo Interno nº 7000298-45.2021.7.00.0000, Julgado em
7/6/2021.)
Ora, cabe ressaltar, novamente, que, se o assunto pretendido pelo defensor
constituído neste Agravo se mostra, em sua essência, semelhante ao já trazido no bojo do
Habeas Corpus, que, sabidamente, vai ser analisado pelo colegiado deste Tribunal nesta
Sessão de Julgamento, não há porque conhecer do presente Recurso, pelas razões
explanadas acima.
Nesse sentido, assim esclareceu nos autos a Subprocuradora-Geral da JMU Drª
HERMINIA CELIA RAYMUNDO:
“(...) in casu não há nenhuma impugnação direta aos fundamentos da Decisão agravada no
sentido de efetivo prejuízo à parte, mas tão somente a Defesa basicamente repisa os mesmos
argumentos já esposados em sede da impetração do habeas corpus, com o escopo de obter
decisão que lhe seja favorável.
Ora, a Defesa já trouxe ao conhecimento dessa Corte Castrense o seu pedido liminar e de
mérito, conforme impetração do writ, devendo-se, portanto, aguardar o julgamento do mérito
daquele habeas corpus, e não via interposição de novo recurso em face daquela Decisão
monocrática denegatória da liminar.
Por fim, a jurisprudência pátria viceja no sentido do não cabimento de Agravo contra
Decisão monocrática de Ministro Relator que indefere liminar em sede de habeas corpus
(...).”. (Grifos nossos.)
Por derradeiro, e não menos importante, insta lembrar que nem toda liminar
pretendida no âmbito do Remédio Constitucional será objeto de concessão, sob pena de o
Poder Judiciário se tornar um mero autenticador dos pleitos requeridos pelas partes, o que,
por óbvio, é inadmissível, conforme já entendeu este Tribunal ao julgar o Agravo Regimental
nº 178-63.2017.7.00.0000/RJ, sob a Relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, em 26/7/2017.
Enfim, considerando-se que não é esse o objetivo atribuído pelo legislador
ordinário para o Agravo Interno, temos que não conhecer deste Recurso é medida que se
impõe, justamente por ter sido interposto à margem da legislação pertinente e totalmente
fora do contexto da Decisão que negou o pedido de liminar, em sede de habeas
corpus, motivo pelo qual a preliminar de conhecimento suscitada pela PGJM merece
prosperar.
7000204-92.2024.7.00.0000
40001361166 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do presente Agravo Interno,
por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361166v6 e do código CRC 6734beae.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 14/6/2024, às 17:3:23
7000204-92.2024.7.00.0000
40001361166 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000204-92.2024.7.00.0000/DF
AGRAVANTE: ANDREA CRISTIANA PEREIRA AVELAR
ADVOGADO(A): EDSON DA SILVA SANTOS (OAB DF030993)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao julgar prejudicado o
presente Agravo Interno, por perda do objeto, em razão do julgamento do Habeas Corpus nº
7000112-17.2024.7.00.0000 na mesma Sessão, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa da civil ANDREA
CRISTIANA PEREIRA AVELAR contra Decisão monocrática de 5 de março de 2024,
proferida pelo Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, que nos autos do
Habeas Corpus nº 7000112-17.2024.7.00.0000, indeferiu a medida liminar requerida, por
estarem ausentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora (processo nº 7000112-
17.2024.7.00.0000, evento 6, DEC1).
Em breve resumo, a Agravante, representante legal da empresa OSTEOFIX
COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO LTDA, figura como investigada no Inquérito Policial
Militar nº 7000167-60.2023.7.11.0011, que apura supostas práticas de crimes licitatórios no
fornecimento de produtos odontológicos ao Hospital das Forças Armadas, sediado em
Brasília/DF.
O citado Habeas Corpus foi impetrado pelo Advogado Dr. EDSON DA SILVA
SANTOS, OAB/DF nº 30.993, em favor da civil ANDREA CRISTIANA PEREIRA
AVELAR, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, uma vez que este
indeferiu pleitos defensivos de acesso a documentos, de revogação de quebra de sigilo
bancário e de arquivamento do Inquérito Policial Militar.
Pretendia o Impetrante, liminarmente, o imediato sobrestamento das
investigações levadas a efeito no Inquérito Policial Militar em relação à Paciente, em especial
no que diz respeito ao afastamento de seu sigilo bancário. No mérito, pleiteava a concessão
da ordem de Habeas Corpus, com o trancamento do aludido Inquérito Policial Militar ou,
subsidiariamente, a anulação da Decisão que determinou a quebra de seu sigilo bancário
(processo nº 7000112-17.2024.7.00.0000, evento 1, INIC1).
Diante do indeferimento do pleito liminar pelo Ministro Relator (evento 6 do
processo nº 7000112-17.2024.7.00.0000), a Defesa interpôs o presente Agravo Interno
repisando os argumentos da Impetração e, ao final, pleiteando a reconsideração da Decisão
agravada ou sua submissão ao Plenário desta Corte (processo nº 7000204-92.2024.7.00.0000,
evento 1, AGR_INT1).
Ocorre que, na presente Sessão de Julgamento, ou seja, na mesma Sessão em
que julgado o Agravo Interno ora em tela, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, decidiu conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, por falta de amparo
7000204-92.2024.7.00.0000
40001361444 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legal (processo nº 7000112-17.2024.7.00.0000, evento 39, EXTRATOATA1).
Dessa forma, considerando que o mérito do Habeas Corpus nº 7000112-
17.2024.7.00.0000 foi julgado pelo Plenário deste Tribunal, a análise do presente Agravo
Interno, que dele decorre, resta inócua, pois o pedido foi totalmente satisfeito.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar prejudicado, por perda do objeto, o
Agravo Interno interposto pela Defesa da civil ANDREA CRISTIANA PEREIRA AVELAR
contra a Decisão que indeferiu a medida liminar requerida nos autos do Habeas Corpus nº
7000112-17.2024.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361444v7 e do código CRC ea821128.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/5/2024, às 18:51:50
7000204-92.2024.7.00.0000
40001361444 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR